Tribunal: TJBA
Processo: 8037043-43.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8037043-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUCIANO MATOS DOS SANTOS Advogado(s): MAURO ATUI NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. HEARSAY TESTIMONY. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS DIRETAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal proposta por LUCIANO MATOS DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à evidência dos autos, por ter se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”). 2. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação revisional, sustentando tratar-se de mero reexame probatório. O Relator entendeu, contudo, cabível o conhecimento da Revisão, ante a invocação de suposta violação jurídica grave relativa à insuficiência probatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do Requerente foi manifestamente contrária à evidência dos autos, em razão de ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos, e se tal circunstância autorizaria a desconstituição do veredicto popular, à luz do art. 621, I, do Código de Processo Penal e do princípio da soberania dos veredictos. III. Razões de decidir 4. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de provas já valoradas nas instâncias ordinárias, devendo ser admitida apenas quando a decisão condenatória se revelar contrária à prova dos autos ou absolutamente desprovida de suporte probatório. 5. No caso, ainda que parte dos depoimentos tenha natureza indireta, o acervo probatório não se resume a hearsay testimony. A testemunha ELIANIA DOS SANTOS DAMASCENA presenciou circunstâncias imediatamente anteriores e posteriores ao crime, tendo identificado o Requerente no local e em fuga após os disparos, o que constitui prova indiciária direta e suficiente para sustentar a convicção do Júri. 6. A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede que o Tribunal substitua a convicção dos jurados por mera revaloração subjetiva das provas, salvo em hipóteses de manifesta contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica. 7. A condenação possui suporte em cadeia probatória coerente, incluindo motivação e indícios de autoria. A revisão pretendida equivaleria à reinterpretação da prova pelo órgão revisor, o que é vedado nesta via estreita. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Revisão Criminal não pode funcionar como nova instância recursal (AgRg no REsp 2.004.958/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.6.2023). IV. Dispositivo 9. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente, mantendo-se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8037043-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente LUCIANO MATOS DOS SANTOS e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA PRESENTE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, mantendo-se inalterada a condenação imposta ao Requerente, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator